Tribunal: TJSP
Processo: 0026089-47.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ção de pensão instituída por ferroviário da antiga FEPASA.
2. Acórdão que reformou a sentença de improcedência, e, em relação aos consectários legais, manteve a aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97 para os juros moratórios, com a redação dada pela Lei 11.960/09, a partir de sua entrada em vigor; e determinou a aplicação do IPCA/IBGE para a correção monetária, reconhecendo a inconstitucionalidade de referida Lei para esse fim.
3. Necessidade de pequeno ajuste à vista do entendimento firmado pelo C. STJ no Tema 905 dos Repetitivos. Aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária que se impõe.
Adequação mínima do julgado, com determinação.
(TJSP; Apelação Cível 0026089-47.2013.8.26.0053; Relator (a): Heloísa Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/09/2020; Data de Registro: 16/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Heloísa Mimessi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/09/2020

Data de publicação:

16/09/2020

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 905 DOS REPETITIVOS DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Ação relacionada à complementação de pensão instituída por ferroviário da antiga FEPASA.
2. Acórdão que reformou a sentença de improcedência, e, em relação aos consectários legais, manteve a aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97 para os juros moratórios, com a redação dada pela Lei 11.960/09, a partir de sua

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 905 DOS REPETITIVOS DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Ação relacionada à complementação de pensão instituída por ferroviário da antiga FEPASA.
2. Acórdão que reformou a sentença de improcedência, e, em relação aos consectários legais, manteve a aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97 para os juros moratórios, com a redação dada pela Lei 11.960/09, a partir de sua entrada em vigor; e determinou a aplicação do IPCA/IBGE para a correção monetária, reconhecendo a inconstitucionalidade de referida Lei para esse fim.
3. Necessidade de pequeno ajuste à vista do entendimento firmado pelo C. STJ no Tema 905 dos Repetitivos. Aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária que se impõe.
Adequação mínima do julgado, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0026089-47.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CLAUDETTE
DE
ARRUDA
PONTAROLLI,
são
apelados
COMPANHIA
PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS e 'FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Adequação mínima
do julgado, apenas na parte referente aos consectátios legais, com determinação
sobre o índice de correção monetria, V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0026089-47.2013.8.26.0053 -Voto no 13442
2
Voto no 13442
Apelação no 0026089-47.2013.8.26.0053
Apelante: Claudette de Arruda Pontarolli
Apelado: CPTM e Fazenda do Estado de São Paulo
Origem: 11a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo
Juiz Prolator: Renata Longo Vilalba Serrano Nunes
JUÍZO
DE
RETRATAÇÃO.
TEMA
905
DOS
REPETITIVOS DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
1. Ação relacionada à complementação de pensão instituída
por ferroviário da antiga FEPASA.
2. Acórdão que reformou a sentença de improcedência, e,
em relação aos consectários legais, manteve a aplicação do
art. 1o-F da Lei 9.494/97 para os juros moratórios, com a
redação dada pela Lei 11.960/09, a partir de sua entrada
em vigor; e determinou a aplicação do IPCA/IBGE para a
correção monetária, reconhecendo a inconstitucionalidade
de referida Lei para esse fim.
3. Necessidade de pequeno ajuste à vista do entendimento
firmado pelo C. STJ no Tema 905 dos Repetitivos.
Aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária que
se impõe.
Adequação mínima do julgado, com determinação.
Tornam os autos a esta Turma Julgadora, nos termos
do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para eventual adequação do
acórdão de fls. 104/118, diante do julgamento, pelo E. Superior Tribunal
de Justiça, do Tema no 905 - REsp no 1.492.221/PR, DJe 30.10.2019.
Conforme mais bem detalhado relatado no acórdão de
origem, trata-se, em síntese, de ação via da qual pensionista de falecido
servidor da extinta FEPASA postula a complementação de sua pensão nos
moldes concedidos aos ferroviários em atividade, ou seja, aos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0026089-47.2013.8.26.0053 -Voto no 13442
3
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos CPTM, com reflexos em
vantagens de caráter pessoal e sobre décimo-terceiro salário e abonos, e
apostilamento em folha.
Após a r. sentença de improcedência, apelou a autora,
e, em julgamento unânime por esta Turma, seu recurso foi provido,
conforme acórdão de fls. 212/238, com a seguinte ementa:
PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR DA EXTINTA FEPASA.
Pretensão de reconhecimento de paradigma com a carreira da
CPTM. Admissibilidade. A adoção dos parâmetros apontados
não vulnera o art. 37, XIII, da CF, tampouco a Súmula 339 do
STF. Inteligência da LE no 9.343/96 e Enunciado no 10 da
Seção de Direito Público. Precedentes do TJSP.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. Não ocorrência.
Obrigação
de
trato
sucessivo.
Prescrição
quinquenal.
Incidência da Súmula no 85 do STJ.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CPTM. O pagamento de
complementação de pensão é atribuição da Fazenda do Estado
de São Paulo, nos termos do § 1o, do art. 4o, da Lei no 9.343/96.
Preliminar acolhida.
Sentença reformada. Reconhecida, de ofício, a ilegitimidade
passiva da CPTM. Recurso provido para afastar a prescrição
do fundo de direito e julgar procedente a ação.
Inconformada, a parte ré interpôs recurso especial e,
nessa oportunidade, tornam os autos por determinação da E. Presidência da
Seção de Direito Público para eventual reexame do acórdão à vista da
decisão proferida pelo E. Superior Tribunal de Justiça no bojo do Tema no
905 (fls. 288/291).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0026089-47.2013.8.26.0053 -Voto no 13442
4
O Tema no 905 do E. Superior Tribunal de Justiça trata
da aplicabilidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela
Lei n. 11.960/09, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária,
remuneração do capital e compensação da mora índices de juros
moratórios e de correção monetária.
A esse respeito, o acórdão de origem, ao reformar a
sentença e julgar a ação procedente, assim deliberou acerca dos
consectários legais:
Com relação à aplicação da Lei no 11.960/2009, é preciso
distinguir.
Na ADIN 4357/DF decidiu-se pela impossibilidade de
utilização do índice de remuneração da caderneta de poupança
como critério de correção monetária, por ser incapaz de
preservar o valor real do crédito, e declarou-se a
inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, ao
reproduzir as regras da EC 62/09 quanto à atualização
monetária, por incorrer nos mesmos vícios de juridicidade que
inquinam o art. 100, § 12 da Constituição Federal.
Tal decisão é de aplicação imediata: “a decisão que reconhece
a inconstitucionalidade de norma tem natureza declaratória e,
portanto, produz efeito imediato, não havendo motivo para
aguardar a modulação dos efeitos da decisão, a qual, aliás,
somente possui pertinência em relação ao regime de pagamento
de
precatórios”.
(TJSP,
Apelação
com
Revisão
no
0119086-25.2008.8.26.0053, Relator Desembargador Paulo
Barcellos Gatti, j. 21 de julho de 2014).
Não há, pois, como se adotar o índice de correção postulado
pela Fazenda.
Na esteira da jurisprudência recente do STJ, o índice a ser
aplicado é o IPCA/IBGE, conforme estabelecido no julgamento
do REsp no 1.270.439-PR, da relatoria do Ministro Castro
Meira, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cujo
excerto, no que interessa ao desate, transcreve-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0026089-47.2013.8.26.0053 -Voto no 13442
5
18. Em virtude da declaração de inconstitucionalidade parcial
do art. 5o da Lei 11.960/09: (a) a correção monetária das
dívidas fazendárias deve observar índices que reflitam a
inflação acumulada do período, a ela não se aplicando os
índices de remuneração básica da caderneta de poupança; e (b)
os juros moratórios serão equivalentes aos índices oficiais de
remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de
poupança, exceto quando a dívida ostentar natureza tributária,
para as quais prevalecerão as regras específicas. 19. O Relator
da ADIn no Supremo, Min. Ayres Britto, não especificou qual
deveria ser o índice de correção monetária adotado. Todavia,
há importante referência no voto vista do Min. Luiz Fux,
quando Sua Excelência aponta para o IPCA (Índice de Preços
ao Consumidor Amplo), do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística, que ora se adota. 20. No caso concreto, como a
condenação imposta à Fazenda não é de natureza tributária o
crédito reclamado tem origem na incorporação de quintos pelo
exercício de função de confiança entre abril de 1998 e setembro
de 2001 , os juros moratórios devem ser calculados com base
no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à
caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação da Lei 11.960/09. Já a correção
monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade
parcial do art. 5o da Lei 11.960/09, deverá ser calculada com
base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada
do período. 21. Recurso especial provido em parte. Acórdão
sujeito à sistemática do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ
n.o 08/2008.
Frise-se ser possível a alteração de critérios de correção
monetária por se tratar de matéria cognoscível de ofício, de
ordem pública.
Esse, o entendimento do STJ, expresso no julgamento do
Recurso Especial no 1.112.524/DF, Corte Especial, j.
1o.09.2010, Relator Ministro Luiz Fux, tema submetido ao rito
do art. 543-C do Código de Processo Civil, com a seguinte
ementa, transcrita em parte:
2. É que: "A regra da congruência (ou correlação) entre pedido
e sentença (CPC, 128 e 460) é decorrência do princípio
dispositivo. Quando o juiz tiver de decidir independentemente
de pedido da parte ou interessado, o que ocorre, por exemplo,
com as matérias de ordem pública, não incide a regra da
congruência. Isso quer significar que não haverá julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0026089-47.2013.8.26.0053 -Voto no 13442
6
extra, infra ou ultra petita quando o juiz ou tribunal pronunciar-
se de ofício sobre referidas matérias de ordem pública. Alguns
exemplos de matérias de ordem pública: a) substanciais:
cláusulas contratuais abusivas (CDC, 1o e 51); cláusulas gerais
(CC 2035 par. ún) da função social do contrato (CC 421), da
função social da propriedade (CF art. 5o XXIII e 170 III e CC
1228, § 1o), da função social da empresa (CF 170; CC 421 e
981) e da boa-fé objetiva (CC 422); simulação de ato ou
negócio juridico (CC 166, VII e 167); b) processuais: condições
da ação e pressupostos processuais (CPC 3o, 267, IV e V; 267,
§ 3o; 301, X; 30, § 4o); incompetência absoluta (CPC 113, § 2o);
impedimento do juiz (CPC 134 e 136); preliminares alegáveis
na contestação (CPC 301 e § 4o); pedido implícito de juros
legais (CPC 293), juros de mora (CPC 219) e de correção
monetária (L 6899/81; TRF-4a 53); juízo de admissibilidade dos
recursos (CPC 518, § 1o (...)" (Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria de Andrade Nery, in "Código de Processo Civil
Comentado e Legislação Extravagante", 10a ed., Ed. Revista
dos Tribunais, São Paulo, 2007, pág. 669).”
No mesmo diapasão, o recente julgado do STJ, no AgRg no
REsp 1291244/RJ, Relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, j. 26.02.2013, DJe 05.03.2013.
Aplica-se, portanto, o IPCA/IBGE como índice de correção
monetária.
Já os juros de mora incidirão na forma do disposto na forma da
Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua entrada
em vigor (preservada que foi a incidência da Lei no 11.960/2009
quanto a estes, exceto quando a dívida ostentar natureza
tributária). Para o período pretérito à entrada em vigor da
citada lei, os juros incidirão conforme o estatuído no art. 1o-F
da Lei no 9.494/97, em sua redação primitiva, anotado que as
prestações anteriores à edição da MP no 2.180-35, de
24/08/2001, foram alcançadas pela prescrição quinquenal.
No julgamento do Tema no 905 do C. Superior
Tribunal de Justiça, por sua vez, foram fixadas as seguintes Teses:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins
de correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de
sua natureza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0026089-47.2013.8.26.0053 -Voto no 13442
7
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da
taxa de correção monetária. No presente julgamento, o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de
correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a
decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a
correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse
contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos
índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos
da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse
modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices
diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação
aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de
precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que
estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração
da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas
à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas
de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza
da condenação.
3.1
Condenações
judiciais
de
natureza
administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza
administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês;
correção monetária de acordo com os índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período
posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo
o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0026089-47.2013.8.26.0053 -Voto no 13442
8
3.1.1 Condenações judiciais referentes a
servidores e empregados públicos. As condenações judiciais
referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao
mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;
correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros
de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a
desapropriações
diretas
e
indiretas.
No
âmbito
das
condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros
moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para
remuneração do capital.
3.2
Condenações
judiciais
de
natureza
previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de
natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para
fins de correção monetária, no que se refere ao período
posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A
na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3
Condenações
judiciais
de
natureza
tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora
incidentes na repetição de indébitos tributários devem
corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em
atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de
mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do
CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa
Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros
índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante
os índices estabelecidos para atualização monetária e
compensação da mora, de acordo com a natureza da
condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de
índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser
aferida no caso concreto. (grifei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0026089-47.2013.8.26.0053 -Voto no 13442
9
Cotejando as Teses fixadas pela Corte Superior com o
definido no acórdão de origem, verifica-se que não comporta nenhum
ajuste no que toca aos juros moratórios.
No entanto, comporta pequeno ajuste no que toca à
correção monetária, diante da definição do IPCA-E como índice a ser
utilizado para este fim nas condenações da Fazenda Pública referentes a
servidores públicos (e considerando o período das parcelas vencidas no
caso concreto).
Assim, à vista da decisão do C. Superior Tribunal de
Justiça no Tema no 905 dos Repetitivos e nos termos do art. 1.040, II, do
CPC, pelo meu voto ADEQUA-SE o acórdão apenas no que se refere ao
índice para o cálculo da correção monetária, determinando-se a
aplicação do IPCA-E.
Mantido, no mais, o julgado.
Oportunamente, restituam-se os autos à Presidência da
Seção de Direito Público.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora